Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701659-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGHOR TALLES MOREIRA AGRAVADO: COVASNA INCORPORACAO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIGHOR THALES MOREIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n° 0734308-22.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e converteu em penhora os valores bloqueados via Sistema BacenJud. Em suas razões, e em apertada síntese, o recorrente defende a suspensão imediata da decisão recorrida, inicialmente por vício de citação, considerando que o mandado foi expedido para endereço diverso de sua residência e recebido por pessoa desconhecida, conforme corroboram as provas juntadas ao caderno processual. Demais disso, defende que o numerário objeto da decisão recorrida é insuscetível de penhora, considerando tratar-se de valores depositados em conta poupança, aludindo, na oportunidade, ao disposto no art. 833 do vigente Código de Processo Civil. Defende, nesse sentido, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, “a fim de reconhecer a nulidade de citação com o consequente cancelamento de todos os atos processuais praticados após a citação inválida, bem como a imediata devolução dos valores penhorados em sua conta poupança”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de preparo recursal (Id. 13880806). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista trata-se, na origem, de processo de execução, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso, A concessão do efeito suspensivo, entretanto, a teor do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma processual, demanda a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos que emanam da decisão recorrida, requisitos tais que, observo o nível de cognição próprio do momento processual, reputo presentes. A questão relativa ao vício de citação, a despeito de ainda merecer análise mais detalhada, afigura-se de provável acolhimento, pois, segundo observo, os documentos juntados aos autos, em princípio, revelam que o recorrente não reside no endereço objeto da diligência, bem assim que o mandado foi recebido por pessoa desconhecida, tanto que a correspondência respectiva foi devolvida à agência de correios e telégrafos (Id. 13881960). Ainda que, ressalto, esta questão mereça incursão mais efetiva no acervo probatório, parece-me haver uma probabilidade de ser a tese recursal acolhida. Lado outro, há provas nos autos de que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta corrente, portanto, em possível violação ao disposto no art. 833, inc. X, do CPC. Ainda que a discussão sobre a movimentação financeira do recorrente, como fundamento para a superação da previsão legal, deva ser melhor enfrentada quando do julgamento do recurso, não impede, entretanto, a concessão do efeito suspensivo. Quanto ao perigo iminente, desnecessários maiores considerações, na medida em que a própria decisão recorrida, uma vez preclusa, importará no levantamento da quantia penhorada. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento do valor penhorado até que o colegiado decida sobre a controvérsia objeto do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora